Tribunal: TJES
Processo: 5002496-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILDO TITO MARINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA
LEI MARIA DA PENHA. ATRIBUTOS PESSOAIS. PACIENTE IDOSO, ILETRADO E HUMILDE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM
CONCEDIDA
.

1. N
ão consta nenhum
registro criminal em
desfavor do
paciente
e,
embora
se
ja
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não
são aptos a
obsta
r
a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, trata-se de pessoa
idosa, iletrada
e humilde.

2.
Em que pese a respeitável compreensão em sentido contrário,
a
aparente
vulnerabilidade do paciente,
seja no campo social, educacional, etário, entre outros, são hábeis, por ora, a afastar o encarceramento cautelar.

3
.
A

imposição de medidas cautelares diversas da prisão
são
suficientes para
preservar a integridade física e psicológica
da
s
vítima
s.

3.

Ordem
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02496
-
7
8
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ADENILDO TITO MARINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE
PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
ADENILDO TITO MARINS

(ID
7455782
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o Juízo da
Vara
Única de
Presidente Kennedy

nos autos da
Ação Penal nº
0000
018
-
59
.202
4
.8.08.00
4
1
,

negou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Aduz
o
impetrante,
em síntese, que: I) o paciente é
idoso, com
baixa
instrução educacional formal, além de ser primário e detentor de bons antecedentes
; II) o paciente
foi preso em flagrante delito
em

20
/
02
/202
4
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 129, §13 e art. 147,
ambos
do Código Penal,
no âmbito da
Lei Maria da Penha;
III)
em
audiência de custódia
ocorrida no dia
21/02/2024,
o juízo
indagou ao custodiado, ora
p
aciente, se este possuía u
m novo lugar
para morar, caso decretasse
a
medida cautelar de
afastamento do
lar conjugal;
IV) verificada a d
ificuldade de compreensão do que lhe
foi
perguntado,
o paciente
responde
u
com simplicidade que não possuía um lugar para ir;
V)
havia uma inclinação inicial por parte do d. representante do Ministério Público, bem como da d. Magistrada presidente do ato, para deferir-se a concessão de liberdade provisória com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (dentre elas a obrigatoriedade de afastamento do lar conjugal) em favor
do p
aciente;
VI)
entretanto,
qu
ando
o
p
aciente, de forma humilde e
com
pouco discernimento, dada a vulnerabilidade ínsita à idade e
ao
grau educacional, acabou informando que não teria para onde ir, o representante do
Parquet
requere
u
a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
o
que foi
acolhido
pelo juízo; VII)
o motivo determinante para a decretação do cárcere preventivo foi o fato de o custodiado informar que não tinha outro lugar para ir caso
fosse concedida
a liberdade
condicionada ao
afastamento do lar conjugal, decisão
que,
além de revelar-se absolutamente irrazoável e desproporcional, engendra verdadeira criminalização da pobreza,
sendo certo que
o desamparo não se remedia com o cárcere
; VIII) não se pode presumir que o paciente não cumpriria as medidas cautelares e protetivas decretadas como condicionantes da restituição da liberdade;
IX)
dada a primariedade do
paciente
,
d
os cânones consagrados em dosimetria da pena, dada a escala penal dos delitos imputados, ainda que o ora
p
aciente venha a ser condenado, o regime inicial de pena fixado seria o aberto,
de forma que
eventual sanção penal final, com culpa formada, se revelaria menos gravosa do que a manutenção de sua prisão preventiva
nesse momento,
o que evidencia,
além da
gritante violação ao princípio da proporcionalidade, não atende
ao
postulado de homogeneidade das prisões cautelares.

Requer, liminarmente, a
concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas
da prisão e/ou medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

Foi proferida decisão concedendo a liberdade ao paciente (ID 7496395).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8208380).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 8234206).

Pois bem.

Consta nos
autos que

no dia
20/02/2024
,
o paciente,
agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto
e grave
à
sua
companheira, Edna dos Santos Brittes, e à filha desta,

Cremilda dos Santos Brites,
prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação.

Se extrai que no dia

em questão
,
o paciente
furou
diversas vezes
o braço d
a companheira
com a ponta de uma faca,
desferiu socos em seu braço,
usou uma foice para ameaçá-la de morte, ameaçou a
enteada
,
entre outros atos.

Ainda d
e acordo com as declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial,
não se trata de fato isolado,
mas
nunca o denunciou anteriormente por medo.

Por seu turno, o paciente nega os fatos.

A
pós analisar
os autos
com muita cautela
, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento,
a aparente desproporcionalidade da prisão
cautelar.

Ao que parece,
a conversão da prisão em flagrante em preventiva
deu-se em razão da suposta
impossibilidade em se
dar cumprimento a uma medida protetiva de afastamento do lar e das vítimas, já que o autuado afirmou em audiência de custódia que não havia outro lugar para ficar.

Na espécie, não consta nenhum
registro criminal em
desfavor do
paciente
e,
embora
se
ja
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não
são aptos a
obsta
r
a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP,
trata-se de pessoa
idosa, iletrada
e humilde
.

Em que pese a respeitável compreensão em sentido contrário, verifico que
a
aparente
vulnerabilidade do paciente,
seja no campo social, educacional, etário, entre outros, são hábeis, por ora, a afastar o encarceramento cautelar,
evitando

conduzi-lo a um cenário ainda mais perverso.

Nesse sentido,
entendo que
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
são
suficientes para
preservar a integridade física e psicológica
da
s
vítima
s
e evitar que o paciente volte a praticar atos dessa natureza.
Dito isto, r
eputo pertinente determinar:

I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares ou d
e
testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 500 metros destes;

II) Proibição de entrar na casa em que a vítima reside;

III) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio, inclusive telefônico e eletrônico;

IV) Proibição
de
frequentar quaisquer locais ou estabelecimentos onde a vítima já estiver ou
que frequente
habitual
mente,
tais como residência de familiares, locais de trabalho, dentre outros, devendo dela manter a distância indicada;

V)
Proibição de mudar-se d
o
endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;

VI)

Obrigação de comparecer perante a autoridade coatora, a fim de comunicar endereço atualizado e documentação, no prazo de 15 dias corridos;

VII) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz da causa.

À luz do exposto,
sem delongas,

CONCEDO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)